Tribunal: TJMT
Processo: 1048393-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048393-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDEMIR CORREIA DA SILVA - CPF: 960.430.831-91 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048393-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aldemir Correia da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU
ABUSO
DE
AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Recorrente alega que em 19/05/2022 por volta das 11h20min, foi abordado por policiais militares e um segurança da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá que lhe acossaram de ser ladrão de motocicletas e na referida abordagem o humilhara e o encaminharam para uma sala secreta, onde foi agredido tendo sofrido uma lesão em sua costela em decorrência destes fatos. Nas razões recursais pleiteia pela reforma da sentença, pois não foram analisadas as provas apresentadas de forma correta, visto que há laudo médico demonstrando a agressão física sofrida, vídeo fornecido pela Procuradoria que confirma os fatos alegados na inicial e o depoimento testemunhal do autor corroborando as alegações iniciais.

2.

No presente caso, verifico que as provas colacionadas aos autos, não são suficientes para comprovar a abordagem policial de forma truculenta, uma vez que na imagem não é possível identificar nenhum ato agressivo, ademais, de acordo com a narrativa prestada no Boletim de Ocorrência confeccionado pelo autor em 19/05/2022, não há relato de nenhuma agressão física, conforme abaixo se vê:

3.

A
abordagem policial
deve ser compreendida na redoma do estrito cumprimento do dever legal, sendo punível apenas o excesso ou o
abuso
de poder.

4.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

5.

Em que pese o autor alegar que foi vítima de abuso de autoridade de policiais militares, tal alegação não restou comprovada nos autos, assim, não verifico qualquer prática de conduta abusiva ou em excesso pelos policias militares, tratando-se de ato praticado no estrito cumprimento do dever legal, de intepretação do artigo 188, I, do Código Civil, não se reveste de ilegalidade.

6.

Ressalto
que a
abordagem policial
, por si só,
não
configura ato capaz de ensejar dano moral, mas estrito cumprimento do dever legal, devendo-se punir apenas o excesso ou
abuso
de poder. Não restando demonstrado qualquer ato de excesso ou de abuso de poder, não há como responsabilizar o poder público, posto que inexiste prática de ato ilícito pelos seus prepostos, no caso, pelo polícias militares.

7.

Conforme consta na sentença recorrida:
“Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, Fernanda Marinela leciona que
“Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (...)”
(
in
Direito Administrativo. 5o ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 937). Desse modo, para o reconhecimento da responsabilidade objetiva e reparação por dano moral decorrente de conduta das autoridades policias, requer-se a demonstração da conduta (fato), do dano, e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado. Da análise das provas aos autos, não restou comprovado que os agentes públicos praticaram o ato relatado, eis que, realizada audiência de Instrução e Julgamento, o autor prestou depoimento confirmando os fatos narrados na Inicial, informou que mudou-se para outra cidade do Estado em razão de medo de represálias, contudo, não trouxe novas provas que demonstrasse o informado ato ilícito.Ademais, embora o requerente tenha anexado aos autos laudo de médico que declara que:
o paciente necessita de um dia de repouso
, bem como juntou raio-x da costela, estes, e o documento de imagem de vídeo anexada aos autos, ID 141831079, não foram capazes de comprovar o fato informado.

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024